Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003081-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.220.441/0001-88 (AGRAVADO), KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME - CNPJ: 22.694.386/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1003081-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO ITAÚ S/A

AGRAVADAS
: BARBOSA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO PRAZO DO
STAY PERIOD
DE FORMA INDETERMINADA
– IMPOSSIBILIDADE -

PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 120

(SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL PROFERIDA

EM OUTRO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO -

POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

- PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19

-

PRAZO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DE FORMA VIRTUAL OU PRESENCIAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO

PROVIDO.

A prorrogação do prazo do
stay period
por prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência e às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, devendo o Juiz, em situação como a dos autos, se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do que prevê a
Recomendação nº 63 do CNJ,
editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial
,
é possível a prorrogação do prazo do
stay period
em prazo suficiente para realização da Assembleia Geral dos Credores na forma virtual ou até presencial, diante da situação de normalidade de muitos municípios no tocante à pandemia de COVID-19.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1003081-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO ITAÚ S/A

AGRAVADAS
: BARBOSA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAÚ S/A
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1001469-51.2018.8.11.0002,
ajuizada pelas empresas
BARBOSA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI – ME
, que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial e decisão judicial a respeito.

Em suma, o banco questiona a prorrogação da blindagem, alegando que nos termos do
artigo 6º, § 4º
,
da Lei nº 11.101/2005
, esta é improrrogável.

Pondera que além de a decisão contrariar a lei, não há nos autos previsão de quando será realizada a Assembleia Geral de Credores, tampouco quando o Plano de Recuperação Judicial será deliberado, razão pela qual a prorrogação do
stay period
está condicionada a prazo indeterminado, evento futuro e incerto.

Informa ainda que a recuperação foi distribuída em
27/02/2018
, bem como a recuperação judicial foi deferida em
08/03/2018
e o respectivo Plano de Recuperação foi apresentado em
10/05/2018
.

No mais, assevera que a decisão agravada causa enorme e prejuízo ao agravante, na medida em que a empresa está protegida pela prorrogação do
stay period
, até a decisão sobre a homologação do plano em AGC, ou não, do plano de recuperação judicial, a qual não tem data para ocorrer.

Por fim, pugna pela liminar recursal para que seja concedido o efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, fixando o prazo inferior ao mínimo legal previsto de 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização da AGC que está designada para ocorrer em primeira convocação em
25 de março de 2021
e em segunda convocação em
1º de abril de 2021
. No Mérito, seja provido o recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 78784994
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 79464486
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juiz da causa no
ID nº 80295956
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que a prorrogação de
stay period
foi amplamente debatida em tal liminar:

"(...)
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, da forma que foi deferida a prorrogação do período de blindagem, a priori, se mostra presente a possibilidade do direito.

Não é de se olvidar que a legislação que rege a matéria (Lei nº 11.101/2005) traz no seu artigo 6º, § 4º, de forma clara e expressa que o prazo do stay period é improrrogável:

"Art.6º, §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo - se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial."
Grifei
.

No caso em comento, trata-se de Recuperação Judicial que foi deferida há aproximadamente 03 (três) anos, inclusive, ultrapassando o prazo de seu encerramento, sem, contudo, sequer ter sido realizada a Assembleia Geral do Credores.

Por outro lado, tivemos praticamente o ano inteiro de 2020 assolado pela pandemia do coronavirus (COVID 19), continuando até os dias atuais, o que prejudicou vários processos de recuperação judicial, principalmente no que tange à realização das Assembleias de Credores, onde há aglomerações de pessoas,

razão pela qual o CNJ editou a
Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
, referente aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid-19. Dentre as recomendações prevê:

"(...) Art. 2º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que
suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19
.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores,
recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização
, se possível.

Art. 3º
Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores
.

Art. 4º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 5º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet
.

Art. 6º Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).”
Grifei
.

Portanto, neste particular, o Juiz singular cumpriu a recomendação do CNJ, suspendendo o prazo de blindagem, no entanto, estabeleceu que tal prazo fosse prorrogado até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial e decisão judicial a respeito, o que de fato deixa transparecer prazo indeterminado, evento futuro e incerto.

Desta forma, levando em consideração que a Assembleia Geral dos Credores poderá ser realizada de forma virtual, conforme recomendação acima, faz-se necessário fixar um prazo de prorrogação do stay period, a fim de evitar a sensação de prazo indeterminado, contrariando o ordenamento jurídico de regência a própria recomendação do CNJ.

Assim sendo, em cumprimento à
Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020, do CNJ
e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da concordância do agravante, a prorrogação deve se dar no prazo máximo de 120 dias, tempo mais que suficiente para a publicação do 2ª edital de credores e da realização de eventual Assembleia Geral de Credores de forma virtual, se for o caso.

No mais, o perigo de dano mostra-se evidente, visto que a demora na conclusão do plano de recuperação judicial tem como consequência lógica prejuízos a todos os credores e à própria recuperanda.

Desta feita,
defiro a liminar recursal
para determinar a prorrogação do stay período pelo prazo de 120 (cento) dias, a contar da liminar concedida no
RAI: 1001860-07.2021.8.11.0000

interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOP S/A (AYMORÉ)
, contra o mesmo despacho, no qual foi concedido o mesmo prazo acima.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Cumpra-se

Cuiabá, 07 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

No caso em comento, conforme se denota da liminar recursal, foi concedido
120 dias de prorrogação
a contar da liminar concedida no
RAI: nº 1001860-07.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOP S/A (AYMORÉ)
, em face os mesmos agravados e contra a mesma decisão ora recorrida.

A liminar concedida no
RAI nº 1001860-07.2021.8.11.0000
foi concedida em
15/02/2021
, cuja publicação ocorreu em
22/02/2021
, conforme se verifica do
site
deste TJMT.

Desta forma,
dou provimento ao recurso
, mantendo o prazo de
120 dias
de prorrogação do
stay period
, a contar da data da publicação da liminar concedida no
RAI nº 1001860-07.2021.8.11.0000
em
22/02/2021
, portanto, findando-se em
22/06/2021
,
restabelecendo a partir de então, o direito de o credor de continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021